Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR INSTRUMENTO PARTICULAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extra petita é a sentença que, não apreciando o pedido, defere objeto diverso do que foi demando. Diz-se que fica fora do pedido. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o seguinte entendimento: "O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação".
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido no mérito. Sentença mantida.